Tribunal: TJSP
Processo: 2293302-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
CUMPRIMENTO SENTENÇA
Pretensão da agravante de extinção do feito e de retificação dos cálculos homologados pelo juízo de primeiro grau – Impossibilidade de verificação da litispendência alegada pela parte – Pleito de retificação de cálculos devidamente afastado pelo juízo de primeiro grau – Interposição de recurso cabível não verificada - Decisão mantida.

Recurso desprovido.